Tribunal: TJSP
Processo: 1500626-60.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Pretensão de Tiago em recorrer solto já denegada por meio de habeas corpus – Alegação de ilicitude das provas porque obtidas mediante violação de domicílio – Inocorrência – Crime permanente – Circunstâncias que justificavam a incursão policial no imóvel – Preliminares afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Pretensão de Tiago em recorrer solto já denegada por meio de habeas corpus – Alegação de ilicitude das provas porque obtidas mediante violação de domicílio – Inocorrência – Crime permanente – Circunstâncias que justificavam a incursão policial no imóvel – Preliminares afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria atribuída a todos os réus, bem como o dolo de mercancia – Validade da fala dos policiais – Versão exculpatória não comprovada – Manutenção da condenação – Redução da pena-base de Daniele ao mínimo legal – Manutenção da concessão da benesse do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, em relação a Daniele e João, mostrando-se possível também a concessão da benesse para Cleiton – Possibilidade, em relação aos três réus, de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e alteração do regime prisional para o aberto – Reforma da pena-base de Roberto, com exclusão da reincidência, porque calcada em feito no qual condenado pelo art. 28, L. 11.343/06 – Redução da pena, na segunda fase, pela confissão espontânea – Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado diante dos maus antecedentes – Pena de Tiago bem exasperada na primeira fase diante da quantidade de droga, não se mostrando cabível a ele o reconhecimento do tráfico privilegiado por haver sérios indícios de dedicação a atividades ilícitas – Quantum da pena de Roberto e Tiago que, além de impossibilitar a benesse do art. 44, CP, enseja a manutenção do regime prisional mais gravoso, observadas as condições desfavoráveis de ambos – Tempo de prisão processual insuficiente à aplicação da regra do art. 387, § 2o, CPP – Pena de multa fixada conforme os preceitos legais – Descabimento de isenção das custas processuais – Prequestionamento anotado – Recursos ministerial e de Tiago desprovidos, e apelos de Cleiton, Daniele, João e Roberto parcialmente acolhidos, com expedição de alvará de soltura clausulado somente em relação a Cleiton (voto no 42739)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500626-60.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que são apelantes/apelados
DANIELE CRISTINA PEREIRA e JOAO BEZERRA DOS SANTOS, Apelantes
CLEITON DE OLIVEIRA MANOEL, ROBERTO BESERRA LEITE FILHO e
TIAGO CAMARGO BEZERRA DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, negaram provimento
ao recurso ministerial e de Tiago, acolhendo parcialmente os demais reclamos
defensivos, nos termos que constarão do acórdão. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em relação a Cleiton, somente. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42739
APEL No: 1500626-60.2018.8.26.0471
COMARCA: PORTO FELIZ
APTES..: DANIELE CRISTINA PEREIRA, JOÃO BEZERRA DOS
SANTOS, CLEITON DE OLIVEIRA MANOEL, TIAGO
CAMARGO BEZERRA DOS SANTOS, ROBERTO BESERRA
LEITE FILHO E MINISTÉRIO PÚBLICO
APDOS..: MINISTÉRIO PÚBLICO, DANIELE CRISTINA PEREIRA E
JOÃO BEZERRA DOS SANTOS
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Pretensão de
Tiago em recorrer solto já denegada por meio de habeas corpus
Alegação de ilicitude das provas porque obtidas mediante
violação de domicílio Inocorrência Crime permanente
Circunstâncias que justificavam a incursão policial no imóvel
Preliminares afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar materialidade e autoria atribuída a todos os réus,
bem como o dolo de mercancia Validade da fala dos policiais
Versão exculpatória não comprovada
Manutenção da
condenação Redução da pena-base de Daniele ao mínimo
legal Manutenção da concessão da benesse do art. 33, § 4o, L.
11.343/06, em relação a Daniele e João, mostrando-se possível
também a concessão da benesse para Cleiton Possibilidade,
em relação aos três réus, de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e alteração do regime prisional para o
aberto Reforma da pena-base de Roberto, com exclusão da
reincidência, porque calcada em feito no qual condenado pelo
art. 28, L. 11.343/06 – Redução da pena, na segunda fase, pela
confissão espontânea Impossibilidade de reconhecimento do
tráfico privilegiado diante dos maus antecedentes Pena de
Tiago bem exasperada na primeira fase diante da quantidade de
droga, não se mostrando cabível a ele o reconhecimento do
tráfico privilegiado por haver sérios indícios de dedicação a
atividades ilícitas Quantum da pena de Roberto e Tiago que,
além de impossibilitar a benesse do art. 44, CP, enseja a
manutenção do regime prisional mais gravoso, observadas as
condições desfavoráveis de ambos
Tempo de prisão
processual insuficiente à aplicação da regra do art. 387, § 2o,
CPP Pena de multa fixada conforme os preceitos legais
Descabimento
de
isenção
das
custas
processuais

Prequestionamento anotado Recursos ministerial e de Tiago
desprovidos, e apelos de Cleiton, Daniele, João e Roberto
parcialmente acolhidos, com expedição de alvará de soltura
clausulado somente em relação a Cleiton (voto no 42739)*.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença de fls. 832/849, com
embargos de declaração rejeitados às fls. 900,
cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação penal para condenar DANIELE
CRISTINA PEREIRA e JOÃO BEZERRA DOS SANTOS ao
cumprimento das penas de 01 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, no regime inicial fechado, além
do pagamento de 194 dias-multa, no piso legal;
CLEITON DE OLIVEIRA MANOEL à pena de 05 anos de
reclusão, no regime carcerário fechado, mais 500
diárias de multa, no valor unitário mínimo legal;
TIAGO CAMARGO BEZERRA DOS SANTOS a cumprir a
reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão, no
regime prisional mais gravoso, mais 583 dias-
multa, no piso legal; e ROBERTO BESERRA LEITE
FILHO à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, também no regime carcerário mais severo,
além de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, porque incursos nas sanções do artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006, deferido apenas à
primeira o direito de recorrer em liberdade.
Recorre o I. Promotor de Justiça, às
fls. 853/862, pela extirpação da redutora prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, concedida a
João e Daniele, ou aplicação em fração menor.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cleiton, por sua vez, busca, às fls.
927/932, o reconhecimento do tráfico privilegiado,
bem como a isenção do pagamento da multa e custas
processuais.
Já às fls. 954/965, Roberto aduz, em
sede preliminar, a ilicitude das provas obtidas
mediante invasão de domicílio. No mérito, pretende
a
decretação
de
sua
absolvição
diante
da
fragilidade do conjunto probatório ou a reforma
das penas.
Daniele, às fls. 966/979, apela por
sua
absolvição,
alegando
a
insuficiência
probatória, ou pela substituição da pena corporal
por restritivas de direitos e alteração do regime
prisional.
Já
Tiago,
às
fls.
1054/1063,
pretende, preliminarmente, a concessão do direito
de aguardar solto o julgamento de seu apelo, o que
indeferido em 1o grau por decisão carente de
fundamentação. No mérito, alega ser inocente,
devendo ser absolvido, ou ter suas penas corporal
e pecuniária reformadas.
Finalmente,
João
apela,
às
fls.
1114/1120, por sua absolvição.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos processados e respondidos,
com parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
às fls. 1184/1197, pelo acolhimento exclusivo ao
reclamo ministerial.
É o relatório.
Inicialmente, é de se ver que a
pretensão de Tiago para que seja deferido o
direito de recorrer solto encontra-se prejudicada,
diante do presente.
Outrossim, a questão já foi analisada
pelo meio próprio e adequado, restando denegada a
ordem, por esta C. Câmara, no habeas corpus no
2168700-41.2019.8.26.0000, aos 03 de setembro de
2.019,
não
havendo
fatos
novos
a
serem
considerados.
Já a d. defesa de Roberto alega, em
sede preliminar, que “a suposta descoberta do
entorpecente naquele local ocorreu em patente afronta
ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e
artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, tendo em
vista a invasão ao domicílio do Apelante Roberto ter
ocorrido sem a existência de fundadas razões para este
ato” (fls. 957).
Sem razão, contudo.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratando-se de crime permanente, como
é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes,
afastada fica a inviolabilidade de domicílio, em
atenção
à
própria
norma
constitucional,
que
estabelece que “a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito (...)” (grifei). E, tratando-se de crime
permanente, como no caso dos autos, tem-se que
caracterizada estava a situação flagrancial no
momento da ação policial.
Não se aplica, portanto, a norma de
inviolabilidade trazida pela Constituição Federal,
vez que a situação de flagrante delito possibilita
o ingresso de agentes policiais no domicílio mesmo
sem autorização do morador ou mandado judicial.
Convém observar que, como esclarecido
pelos
policiais
na
fase
investigativa,
em
cumprimento de mandado de busca e apreensão em
outro endereço, destinado a outros indivíduos,
foram informados por alguns populares de que
Roberto e Daniele, “gerentes” do tráfico, haviam
passado naquele local e recolhido o dinheiro, com
a indicação de onde residiam.
Antes de ingressarem no imóvel, os

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agentes da lei chegaram a confirmar que o motor da
motocicleta localizada no imóvel estava quente, o
que indicava a veracidade da denúncia recebida.
Assim, não é possível dizer que, no
caso dos autos, não havia um justo motivo para os
agentes policiais ingressarem no imóvel. Se é
certo que deve existir um mínimo de visibilidade
prévia acerca da existência de uma infração penal
em andamento, a justificar o ingresso na casa de
qualquer pessoa sem o consentimento do morador e
sem autorização judicial, não é menos certo que
essa justificativa deve ser analisada dentro das
circunstâncias do caso concreto.
Dessa forma, não se exige uma prova
cabal, induvidosa, da prática de um delito,
bastando que haja uma fundada suspeita. E, no caso
dos autos, essa suspeita se fazia presente, vez
que, como já visto, os policiais foram informados
por alguns populares quanto à atuação delitiva de
Roberto, o que inclusive se confirmou, tanto que
apreendidos entorpecentes no imóvel.
Os Tribunais Superiores sedimentaram
jurisprudência no sentido da licitude das provas
obtidas no caso de crimes permanentes:

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Com efeito, cumpre esclarecer que é
desnecessário mandado de busca e apreensão quando o
agente se encontra em estado de flagrância, mormente
em razão do que preceitua o artigo 5o, incisos XI e
LXI, da Constituição Federal, nos quais se encontram
permissivos excepcionais de violação do domicílio e de
restrição da liberdade do indivíduo em razão de
flagrante delito. E há que se ter presente que o
paciente foi acusado da prática de crimes de natureza
permanente, quais sejam, tráfico de entorpecentes na
modalidade "[...] ter em depósito, [...] ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar "; e receptação na
modalidade "ocultar, em proveito próprio [...] coisa
que sabe ser produto de crime".(...) Desse modo,
extrai-se das passagens acima que é dispensável o
mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento
de seu morador para ingresso na residência quando se
trata de flagrante delito, podendo-se realizar a
apreensão sem que se fale em ilicitude das provas
obtidas ou em violação de domicílio”
(STJ, HC
188.195/DF, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j.
27.09.2011).
Afastam-se, assim, as preliminares
suscitadas.
Foi Cleiton denunciado porque, no dia
30 de agosto de 2.018, durante o período da manhã

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(antes de 08h09), na Rua Aureliano Veroneze
Gutierrez, no 111, em Porto Feliz, tinha em
depósito, para fins de ilícita traficância, droga,
consistindo num total de aproximadamente 693g de
maconha.
Segundo a inicial acusatória, munidos
de mandados de busca e apreensão judicialmente
expedidos, policiais militares se deslocaram a
vários endereços da cidade.
Assim é que, no dia dos fatos, os
agentes da lei Herlon Augusto Guilherme e Bruno
Honório Claro Rodrigues dirigiram-se ao endereço
acima descrito, local onde supostamente o indivíduo de nome André de Oliveira Manoel
guardava drogas.
No
local,
os
policiais
foram
recepcionados por Cleiton, irmão de André, que
informou que aquele havia se mudado da residência
tempos antes. Vasculhando o imóvel, os milicianos
localizaram e apreenderam, num cômodo que servia
simultaneamente de cozinha e de sala, 48 porções
de maconha, além de balança de precisão e utensílios utilizados para a prática do narcotráfico.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No quarto do réu, foram localizadas e
apreendidas quatro porções maiores da mesma droga,
além da quantia aproximada de R$ 670,00 em
dinheiro e dois telefones celulares, ocasião em
que ele admitiu receber drogas do irmão e prepará-
las para a venda.
Roberto e Daniele, por sua vez, foram
denunciados porque, no dia 30 de agosto de 2.018,
durante o período da manhã (antes de 08h09), na
Rua Ocirema Fernandes Stetner, no 114, Bairro Belo
Alto, em Porto Feliz, tinham em depósito, para
fins de ilícita traficância, 27g de maconha e 54g
de crack.
Constou da denúncia que, em prosseguimento às diligências de busca e
apreensão, os milicianos Carlos Alberto Pavani e
Valdinei Marcelo Matioli Paixão deslocaram-se até
a residência situada na Rua Campos Sales no 1060,
em Porto Feliz, local, em tese, ocupado por
pessoas de prenomes Tiago e João e, ainda,
utilizado para a realização de traficância de
drogas.
Na ocasião, os policiais encontraram
a
referida
casa
vazia/desocupada,
mas
foram

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informados por populares que Daniele e Roberto

gerentes do tráfico na Vila Tatu - estiveram ali
pouco tempo antes da presença dos policiais.
Indicado o endereço em que o casal
residia, os policiais ali ingressaram, já que o
imóvel estava aberto e sem trancas, abordando
Roberto e Daniele, que estavam acordados.
Inicialmente negando a existência de
entorpecentes
no
local,
Roberto
mostrou-se
agitado.
Os milicianos, então, vasculharam o
imóvel e, num guarda-roupas, encontraram uma
sacola contendo duas porções de maconha e 139
pedras de crack, bem como 34 flaconetes vazios, a
quantia de R$ 1.418 em dinheiro, uma balança de
precisão, utensílios normalmente utilizados para a
prática de tráfico de drogas e três listas da
contabilidade de tráfico.
Acabaram os acusados, após afirmarem
que o dinheiro apreendido se destinava ao dízimo,
admitindo que os entorpecentes apreendidos seriam
por eles comercializados.
Finalmente,
João
e
Tiago
foram
denunciados porque, no dia 30 de agosto de 2.018,

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
durante o período da manhã (antes de 08h09), na
Avenida Armando Sales de Oliveira, no 1060, em
Porto Feliz, agindo em concurso de agentes, tinham
em depósito e traziam consigo, para fins de
narcotráfico, 993g de maconha.
Constou da denúncia que, em prosseguimento às diligências de busca e
apreensão, os policiais militares Thiago Muniz dos
Santos e Danilo Gonçalves de Camargo dirigiram-se
à residência situada no endereço acima informado,
local ocupado, em tese, por Tiago e João, que o
utilizavam para a guarda de tóxicos.
Chegando ao local, os agentes se
depararam com Tiago na frente do imóvel e, na
abordagem, encontraram duas porções de maconha no
bolso de sua jaqueta.
Já no interior da residência objeto
do mandado judicial, os policiais apreenderam,
dentro de uma gaveta interna do guarda-roupas que
estava no quarto de João, três tabletes de
maconha, esclarecendo ele guardar a substância em
favor de Tiago, seu filho, motivo pelo qual ambos
foram presos em flagrante.
Pese
o
empenho
das
combativas

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesas, não há se cogitar a absolvição de
qualquer dos recorrentes.
A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de exibição e
apreensão (fls. 26/29), laudo de constatação
prévia (fls. 30/31) e exame químico-toxicológico
(fls. 382/386), enquanto a autoria e dolo de
mercancia se evidenciam a partir da prova oral.
Na fase investigativa, todos os réus
preferiram manter o silêncio (fls. 10/19).
Já em Juízo, Roberto afirmou que se
encontrava desempregado à época dos fatos e, sendo
usuário
de
entorpecentes,
acabou
aceitando
proposta para guardar tóxicos em troca de certa
quantidade para seu uso. Esclareceu que Daniele,
que não se conformava com o vício do interrogando
em crack, havia dele se separado, mas, na noite
anterior ao dia em que os policiais invadiram sua
casa, acabou indo ao local a pedido de sua
genitora e dormiu lá. Negou que a corré tivesse
qualquer vínculo com os entorpecentes apreendidos,
sequer ciência de que ali estivessem (mídia
digital).
Daniele,
confirmando
a
versão
de

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roberto no sentido de que o relacionamento era
marcado por idas e vindas por ela não se conformar
ser ele usuário de entorpecentes, contou que, a
pedido da mãe dele, foi na noite de quarta-feira
conversar com o corréu e acabou dormindo em sua
casa, motivo pelo qual ali estava na chegada dos
policiais.
Negou
saber
que
Roberto
guardava
tóxicos na residência, vindo a saber dos fatos
somente na Delegacia (mídia digital).
Cleiton,
após
afirmar
que
os
policiais invadiram sua residência sem sequer
exibirem o mandado judicial, admitiu que vinha
traficando entorpecentes havia três dias porque
sua família passava por dificuldades financeiras.
Negou conhecer os demais corréus (mídia digital).
João, por sua vez, afirmou que os
policiais invadiram sua residência às 5h30 sem
exibir qualquer documento e, não tendo encontrado
nada de ilícito, o liberaram para trabalhar. Mais
tarde,
recebeu
um
telefonema
de
sua
esposa
afirmando que os milicianos haviam encontrado
drogas na casa e estavam agredindo Tiago, acabando
o
interrogando
também
preso
ao
chegar
na
residência. Garantiu que não viu a apreensão de

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
drogas,
balança
de
precisão
ou
dinheiro,
esclarecendo que o filho ficava mais na rua do que
em casa, apesar de ter cama no imóvel (mídia
digital).
Já
Tiago,
após
declarar
que
praticamente residia na rua à época dos fatos,
disse que, ao notar movimentação policial na
frente de sua casa, aproximou-se, sendo logo
agredido
e
arrastado
para
o
quintal
pelos
milicianos. Estava algemado quando os policiais
exibiram a maconha, supostamente encontrada numa
cômoda no interior da casa, desconhecendo a quem
pertencia (mídia digital).
A tentativa de alguns réus em se
eximir de qualquer responsabilidade, no entanto,
não convence.
Sob o crivo do contraditório, os
policiais militares Herlon Augusto Guilherme e
Bruno Horácio Claro Rodrigues relataram que, em
cumprimento
a
mandado
judicial
de
busca
e
apreensão na casa de um tal André, para lá se
deslocaram, onde foram recebidos por Cleiton, que
franqueou
a
entrada.
Em
buscas
no
imóvel,
encontraram diversas porções de maconha prontas

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a venda, bem como uma porção maior, dinheiro,
balança de precisão e petrechos para embalo da
droga. O acusado, então, afirmou que recebia
drogas do irmão André, que havia se mudado de
endereço, para revenda (mídia digital).
Danilo Gonçalves de Camargo e Thiago
Muniz dos Santos, também policiais militares,
contaram que, em cumprimento a mandado judicial de
busca e apreensão, deslocaram-se à casa de Tiago,
logo avistando o réu na frente do imóvel, sendo
ele abordado e revistado, havendo duas porções
pequenas de maconha em seu bolso. No interior da
residência, encontraram três pedaços grandes de
maconha no interior de um guarda-roupa localizado
no quarto ocupado por João. Indagado, referido réu
afirmou ter conhecimento da existência da droga,
que guardava para o filho, enquanto Tiago atribuiu
toda a propriedade ao genitor (mídia digital).
Finalmente, os agentes da lei Carlos
Alberto
Pavani
e
Valdinei
Marcelo
Matioli
declararam que, em cumprimento a mandado judicial
de busca e apreensão, deslocaram-se até um imóvel
em que residiria Tiago, mas a casa estava desocupada. Populares que notaram a atuação

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial, então, informaram que Roberto e Daniele
eram os gerentes do tráfico e que já haviam
passado, mais cedo naquele dia, para recolher o
dinheiro proveniente do narcotráfico, costumando
eles deixarem mais entorpecentes com Tiago para a
revenda. Informados quanto ao endereço do casal,
para lá se deslocaram, notando que havia uma
motocicleta ainda com o motor quente na garagem.
Como a porta estava aberta, lograram ingressar no
imóvel, onde estavam Roberto e Daniele dormindo,
tendo eles negado envolvimento no narcotráfico. Ao
ser avisado da busca que realizariam no local,
Roberto
mostrou-se
inquieto
e
nervoso.
Foi
localizada, no interior de um guarda-roupa, uma
sacola contendo porções de maconha e crack, bem
como dinheiro, eppendorfs vazios, balança de
precisão e outros petrechos para o embalo da
substância, além de listas com contabilidade do
crime. Daniele ainda afirmou que o dinheiro se
destinava ao dízimo, acabando ambos por admitir
que praticavam o narcotráfico (mídia digital).
Veja-se
que
o
depoimento
de
policiais, que no cumprimento de sua missão atuam
na repressão penal, é tão válido como qualquer
outro testemunho, como já assentado pacificamente

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela
doutrina
e
jurisprudência.
Merecem
credibilidade e, se em acordo ou conformidade com
as demais provas, justificam um decreto condenatório. Tem-se proclamado, de forma
reiterada, que a circunstância de a testemunha ser
policial não afeta, positiva ou negativamente, o
valor probante de sua palavra. O Col. STF
pacificou entendimento nesse sentido ao decidir
que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo,
sob
garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem
se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos” (HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Também já decidiu o E. STJ que “O

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso. Precedentes. Ademais, no
caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que
os depoimentos dos policiais são corroboradas por
outros elementos probatórios, notadamente a apreensão
de considerável quantidade de crack, de forma a
demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico
ilícito”
(HC
404.507/PE,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
18/04/2018).
E
não
há
nos
autos
quaisquer
elementos que façam crer tenham os agentes da lei
cujos depoimentos são eivados de imparcialidade
e fé pública faltado com a verdade, ou motivos
para prejudicar os réus, a quem sequer conheciam
anteriormente, vez que lotados em outra Comarca,
somente tendo prestado apoio no cumprimento dos
mandados judiciais.
Já as testemunhas indicadas pelas
defesas dos réus vieram a confirmar a versão por
eles apresentada.

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luciane Aparecida Pereira Gonçalves,
irmã de Daniele, afirmou que a ré, que trabalhava
como cabeleireira e manicure, residia com a
genitora na época dos fatos, encontrando-se na
casa de Roberto, naquela data, a pedido da mãe
dele, a fim de conversar sobre o relacionamento,
já que estavam separados diante do abuso de drogas
por ele (mídia digital).
Priscila
de
Camargo
Bezerra
dos
Santos, filha de João e irmã de Tiago, esclareceu
que o pai era homem trabalhador e que o irmão, na
época dos fatos, vivia na rua, encontrando-se no
imóvel para se alimentar. No local também residia
sua madrasta, que não foi conduzida à Delegacia
(mídia digital).
Roseli Bezerra da Silva, irmã de João
e tia de Tiago, afirmou ter presenciado os
policiais ingressando na casa dos parentes duas
vezes no mesmo dia, esclarecendo morar num imóvel
no mesmo quintal. Na primeira vez, com auxílio de
cães farejadores, nada de ilícito foi encontrado,
tendo seu irmão sido dispensado para trabalhar. Já
na segunda ocasião
em que chegaram a revistar
também seu imóvel -, os milicianos informaram ter

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrado maconha (mídia digital).
José Bezerra dos Santos, irmão de
João e tio de Tiago, contou que, no dia dos fatos,
estava em sua casa quando recebeu uma ligação do
irmão pedindo que lhe cobrisse no trabalho,
transportando trabalhadores, pois a polícia estava
em sua casa. Posteriormente, João foi liberado,
conseguindo trabalhar no segundo horário. Já na
volta, João foi chamado a voltar para sua casa
porque os milicianos estavam novamente no local
(mídia digital).
De se ver, no entanto, que além de
suas palavras não serem suficientes a fragilizar a
prova acusatória, consubstanciada na firme e
insuspeita fala dos milicianos, não se pode
ignorar que são todos familiares dos acusados,
sendo evidente o interesse em beneficiá-los.
Assim, as circunstâncias em que se
deu a prisão em flagrante dos ora apelantes

todos surpreendidos na posse de considerável
quantidade de entorpecentes, com admissão informal
aos policiais quanto ao narcotráfico - demonstram
que estavam cometendo o delito do artigo 33,
“caput”, da Lei de Drogas.

22
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, afirmaram os policiais
militares que Roberto e Daniele acabaram admitindo
a
prática
delitiva,
tendo
eles
inclusive
verificado que o motor da motocicleta estava
quente quando de sua chegada no imóvel, a indicar
a veracidade da fala dos populares no sentido de
que já haviam saído naquela manhã para recolher o
dinheiro proveniente da conduta ilícita.
Cleiton
também
admitiu
a
prática
delitiva, reiterando a confissão perante o N.
Juízo a quo.
João,
por
sua
vez,
admitiu
aos
policiais que guardava as drogas encontradas no
inferior de seu quarto - para seu filho Tiago,
conduta esta que também é ilícita, ainda que
praticada gratuitamente.
E, Tiago, pese ter atribuído toda a
propriedade do entorpecente ao pai, também foi
surpreendido na posse de maconha, não se podendo
ignorar que o mandado judicial de busca e
apreensão, ao que se depreende dos autos e como
também
verificado
em
consulta
ao
feito
no
1001684-58.2018.8.26.0471, a este apensado, foi
expedido em seu nome, sendo evidente que já havia

23
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspeitas de seu envolvimento com crimes.
Outrossim,
o
próprio
genitor
esclareceu aos milicianos guardar a droga para o
réu.
Finalmente, nem se alegue a ausência
de flagrância de atos de mercancia porque, conforme se infere de simples leitura do
dispositivo pelo qual se viram os réus condenados,
ter
em
depósito
entorpecentes

com
nítida
finalidade mercantilista, como no caso dos autos
já é, por si só, ato típico.
Mantém-se, portanto, a condenação dos
recorrentes,
passando-se
a
analisar
as
reprimendas.
A pena-base de Cleiton foi exasperada
em 1/6 diante da quantidade de droga apreendida
(peso LÍQUIDO de 675,01g de maconha fls. 383), o
que de acordo com a regra do artigo 42, da Lei em
comento, para, já na segunda fase, retornar ao
mínimo legal diante da menoridade relativa e
confissão espontânea.
Deixou-se de aplicar a redução do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porque, além de
não ter ocupação lícita à época dos fatos, tinha

24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consigo considerável quantidade de entorpecentes,
a indicar a dedicação a atividades ilícitas.
Com a devida vênia, o decisum merece
reparo neste ponto.
Os requisitos para aplicação da causa
de
redução
estão
taxativamente
previstos
no
dispositivo acima referido: ser o agente primário,
de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
E compete à acusação demonstrar, de
maneira convincente, firme e certa, a ausência dos
requisitos legais para a concessão do benefício.
Cabe ao Estado o ônus da prova no tocante à
acusação de ser o réu integrante de organização
criminosa, de que se dedica a atividades ilícitas
ou que ostente máculas em sua vida pregressa,
sendo
que
essa
prova,
respeitados
doutos
entendimentos em sentido contrário, não veio aos
autos.
Obstar
a
aplicação
da
causa
de
diminuição prevista na Lei no 11.343/06 é tornar
letra morta a previsão legislativa que buscou
estabelecer penalização diversa para as várias

25
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações dos agentes presos ou envolvidos nos
crimes de tráfico, afastando assim a indevida
comparação entre aqueles que se dedicam ao tráfico
e pessoas outras que, por motivos diversos, se
viram envolvidos nesse comércio ilícito ou que
nele estavam iniciando. Trata-se de penalização de
forma diferenciada, observada a necessária e
exigida individualização da pena.
No caso dos autos, não há provas
concretas
quanto
à
dedicação
de
Cleiton
a
atividades criminosas ou de seu envolvimento com
organização criminosa, tendo ele afirmado que
assim agia havia apenas três dias, destacando-se
que o mandado de busca e apreensão havia sido
expedido em nome de seu irmão André, parecendo não
haver
sequer
suspeitas
quanto
ao
acusado
anteriormente aos fatos.
De se ver, outrossim, que a quantidade de tóxico, por si, não obsta a incidência do redutor, posto que serviu de
elemento à condenação do réu pelo crime de
tráfico, não podendo, por isso, ser ele novamente
penalizado por esse mesmo motivo, sob pena de se
ver caracterizado o indesejável bis in idem.

26
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se está aqui a olvidar as gravíssimas consequências da prática do
narcotráfico. No entanto, tendo o legislador
buscado beneficiar o réu primário e de bons
antecedentes,
que
não
integra
organização
criminosa ou se dedica a atividades delitivas,
circunstâncias essas não afastadas estremes de
dúvidas nos autos, possível a concessão da benesse.
E, como a quantidade de droga foi
considerada na primeira fase, não se podendo
utilizá-la novamente sob pena de bis in idem,
reduz-se a pena em 2/3, restando sedimentada em 01
ano e 08 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.
Tocante a João e Daniele, cumpre
observar que, exasperadas as básicas em 1/6 diante
da quantidade de drogas apreendidas (peso LÍQUIDO
de 947,1g de maconha com João, e 24,52g de maconha
e 49,16g de crack com Daniele
fls. 383/384),
deve ser mantida a posição somente para o
primeiro, já que a quantidade de entorpecentes
encontrados na posse de Daniele, mesmo não se
olvidando a natureza sabidamente mais nociva do
segundo, não enseja maior apenação por não ser

27
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressiva.
Mantido o cálculo na segunda fase (05
anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa,
para João e 05 anos de reclusão, mais 500 dias-
multa para Daniele) porque ausentes elementos
modificadores, mantém-se a redução, já na terceira
etapa, em 2/3, não merecendo acolhida o reclamo
ministerial.
Ocorre que, como já observado em
relação a Cleiton, não há nos autos elementos
suficientes à certeza de que se dedicassem a
atividades
ilícitas,
tendo
as
testemunhas
garantido que ambos trabalhavam.
E, apesar de haver indícios de que,
naquele momento, ambos estavam conluiados com
terceiros à prática delitiva, não se demonstrou
que o acordo se dava de forma duradoura, não tendo
João informado aos policiais havia quanto tempo
guardava drogas para o filho Tiago. Já Daniele,
pese a denúncia de populares no sentido de que era
“gerente” do tráfico juntamente com Roberto, nada
foi comprovado nesse sentido, não sendo impossível
que tenham os recorridos agido dessa forma apenas
na ocasião.

28
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, a quantidade e natureza
dos
entorpecentes
apreendidos

que,
como
observado em relação a Cleiton, pese determinantes
na
condenação
de
ambos
pela
prática
de
narcotráfico não são aptas ao afastamento da
benesse - já foram sopesadas na primeira fase da
dosimetria com exasperação da básica para João,
mas considerada inexpressiva a ponto de justificar
maior apenação para Daniele -, não podendo ser
consideradas na terceira etapa sob pena de bis in
idem, mantendo-se, dessa forma, a pena corporal de
João como calculada em 1a instância, qual seja, 01
ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-
multa, no piso legal, enquanto a de Daniele resta
sedimentada em 01 ano e 08 meses de reclusão, mais
166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Tocante a Roberto, foi a pena-base
exasperada em 1/3, porque, além da quantidade e
natureza das drogas apreendidas, conta ele com
maus antecedentes decorrentes do feito no 0006302-
97.2014 (fls. 251). No entanto, como já esposado
em relação a Daniele, a quantidade de drogas com
ele apreendidas não inspira maior repreensão, por
não ultrapassar o dolo do tipo.
Opera-se,
assim,
o
acréscimo
na

29
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fração de 1/6 diante dos maus antecedentes,
chegando a 05 anos e 10 meses de reclusão, mais
583 dias-multa.
Já na segunda fase, foi reconhecida a
agravante da reincidência diante do processo-crime
no 0001867-22.2013, o que, com a devida vênia,
deve ser afastado, vez que acabou ele condenado ao
crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
Não se está aqui a olvidar que a
conduta acima referida não foi descriminalizada,
de modo que a anterior condenação transitada em
julgado pela prática do tipo previsto no artigo
28, da Lei no 11.343/2006, a priori, conduz à
incidência da circunstância do artigo 61, inciso
I, do Código Penal.
Todavia, o dispositivo não prevê pena
corporal em caso de condenação, apenas sanções de
caráter não carcerário.
Dessa forma, majorar a reprimenda
reclusiva do ora apelante por conta de condenação
anterior que, por si só, não impôs a ele qualquer
sanção
corporal,
mostra-se
totalmente
desproporcional.
Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:

30
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE
DROGAS.
CARACTERIZAÇÃO
DA
REINCIDÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE. MANTIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Em face dos questionamentos acerca
da proporcionalidade do direito penal para o controle
do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de
natureza extrapenal relacionadas às políticas de
redução de danos, eventualmente até mais severas para
a contenção do consumo do que aquelas previstas
atualmente, o prévio apenamento por porte de droga
para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei
de Drogas, não deve constituir causa geradora de
reincidência" (REsp 1.672.654/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
21/08/2018, DJe 30/08/2018).
2. Agravo regimental não provido” (AgRg
no AREsp 1366654/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
13/12/2018,
DJe
19/12/2018).
Afastada,
assim,
a
reincidência,
retorna-se a pena ao mínimo legal, 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, já que o

31
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu confessou o delito a ele imputado, sendo esta
a
definitiva,
diante
da
impossibilidade
do
reconhecimento do tráfico privilegiado em relação
a ele, por expressa previsão legal, por ser
portador de maus antecedentes decorrentes de
condenação por crime da mesma espécie.
Para Tiago, a básica foi exasperada
em 1/6 diante da quantidade de droga (quase 950g
de maconha), o que de acordo com o artigo 42, da
Lei especial, restando mantida em 05 anos e 10
meses de reclusão, mais 583 dias-multa, na segunda
fase, porque ausentes elementos modificadores.
Já na terceira etapa, afastou-se a
possibilidade
de
reconhecimento
do
tráfico
privilegiado por não ter ele ocupação lícita, bem
como pelo fato de ter sido apreendida considerável
quantidade de maconha sob seu domínio.
E, apesar de tais fundamentos terem
sido afastados em relação a Cleiton, situação
diversa se observa em relação a Tiago.
Ocorre que, ao que se observa dos
autos de no 1001684-58.2018.8.26.0471, apensados a
estes, o mandado de busca e apreensão no endereço
em que encontradas as drogas (Avenida Armando

32
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sales de Oliveira, no 1060), foi expedido em nome
de “Tiago”, por haver notícias de que vinha
guardando um revólver no imóvel.
Assim, se em relação a Cleiton não
restou demonstrada a habitualidade criminosa já
que o mandado trazia como suspeito seu irmão
André, no caso de Tiago a dedicação a atividades
criminosas restou evidenciada pelo simples fato de
que,
nas
investigações
policiais,
seu
nome
apareceu como envolvido em práticas delitivas, o
que, como se observa da conclusão do presente,
restou efetivamente constatado.
Dessa
forma,
havendo
elementos
suficientes a se concluir que referido réu se
dedicava a atividades ilícitas, não faz ele jus ao
reconhecimento da forma privilegiada do tráfico,
mantendo-se a pena como acima calculada.
Por sua vez, cabe proceder à análise
quanto à substituição da sanção corporal por penas
restritivas de direito e no tocante ao regime
prisional.
Quanto à substituição das penas, o
STF, nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS,
declarou inconstitucional dispositivo da lei que

33
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedava essa conversão (art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06).
E o Senado Federal, em observância a
decisão do Supremo Tribunal Federal, por força da
Resolução no 05/2012, suspendeu a execução da
expressão "vedada a conversão em penas restritivas
de direitos" do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Com relação ao regime penitenciário
inicial, previsto é, expressamente, o fechado na
lei especial, pois equiparado o delito de tráfico
aos crimes hediondos (art. 2o, §1o, Lei 8.072/90).
Todavia,
o
Plenário
do
STF,
no
julgamento do Habeas Corpus no 111.840/ES, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012, também declarou
incidentalmente a inconstitucionalidade do citado
dispositivo legal, por entender que a norma
contraria a CF/88, especificamente no que diz
respeito ao princípio da individualização da pena
(art. 5o, XLVI).
Diante dessas decisões, esse relator,
que até então sustentava serem constitucionais
referidos dispositivos, decidindo então na forma
originalmente
prevista
na
lei,
curva-se,
democraticamente, à nova orientação legislativa

34
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, nos termos das decisões acima referidas,
emanadas
do
STF,
determina
a
análise
da
possibilidade de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e da fixação de regime
inicial diverso do fechado.
Cumpre destacar que essa análise, em
atenção à própria decisão do Supremo Tribunal
Federal, cabe ao Magistrado, que verificará se
estão presentes os requisitos previstos no art. 44
do CP para examinar se, no caso concreto, a
substituição da pena privativa de liberdade mostra-
se a solução mais adequada, em atenção ao
princípio fundamental da individualização da pena,
previsto no art. 5o, XLVI, da CF/88.
No caso dos autos, estando presentes
os requisitos do artigo 44 do Código Penal em
relação a Cleiton, Daniele e João, mostra-se
adequada a substituição da pena corporal por
prestação de serviços à comunidade e limitação de
final de semana.
Tocante
a
Roberto
e
Tiago,
no
entanto, descabida se mostra a concessão da
benesse, porque suas penas ultrapassam 04 anos de
reclusão.

35
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que concerne ao regime prisional
inicial, também cabe ao Magistrado, verificando a
quantidade da pena com base no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, e sopesando os critérios previstos
no artigo 59 do mesmo diploma legal, estabelecer o
regime penitenciário adequado.
Ademais, uma vez substituída a sanção
corporal por medidas alternativas, não mais se
justifica a imposição do regime mais gravoso. Isso
porque, ao ser reconhecida a possibilidade de
substituição da pena, busca-se justamente o não
encarceramento do agente primário e possuidor de
bons antecedentes, que não integre organização
criminosa nem se dedique a atividades ilícitas,
sendo reconhecida a menor gravidade de sua conduta.
Esse o entendimento que já vinha
prevalecendo nos Tribunais Superiores e que melhor
se coaduna com a recente posição do STF.
Nesse sentido:
“(...) a partir do julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, do referido HC no 97.256/RS,
em que se admitiu a possibilidade de substituição da
pena
privativa
de
liberdade
pela
restritiva
de

36
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos, impõe-se, neste caso, a adequação também do
regime, a fim de que sejam observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da
sanção penal, com a fixação de regime prisional mais
brando, compatível com a benesse concedida justamente
para
evitar
o
encarceramento”
(STJ,
HC
no
237.074/SP, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
08.5.2012).
“Nesse contexto, nas hipóteses em que se
verificar a viabilidade da conversão da pena privativa
de liberdade em medida restritiva de direitos, não
deve existir impedimento para a fixação do regime
inicialmente aberto no cumprimento da pena.” (STJ, HC
213.288/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j.
22.5.2012).
“(...) a Sexta Turma desta Corte adotou
o entendimento de que, ante o quantum de pena
aplicado, é possível a fixação do regime semiaberto ou
o aberto para o início do cumprimento da reprimenda
reclusiva, em conformidade como previsto no art. 33 do
Código Penal (HC no 118.776/MG, da relatoria do
Ministro Nilson Naves, julgado em 18.3.2010), bem como
a
substituição
da
privativa
de
liberdade
por
restritivas de direitos.” (STJ, HC no 189.931/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
22.5.2012).

37
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ocorre que, em recentes julgados, esta
Segunda Turma concedeu a ordem a pacientes condenados
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com
afastamento da regra do art. 2o, § 1o, da Lei
8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que
determina o cumprimento no regime inicial fechado,
para permitir-lhes que iniciem o cumprimento das suas
reprimendas no regime aberto, porque presentes, no
caso concreto, os requisitos previstos no art. 33, II,
c, do Código Penal” (STF, HC 109.343/SP, 2a Turma,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
V.U.,
j.
03.4.2012).
Desse modo, considerando o montante
da sanção corporal aplicada a Cleiton, Daniele e
João, bem como as demais circunstâncias reputadas
favoráveis, altera-se o regime prisional para o
aberto para a hipótese de descumprimento das penas
alternativas, nos termos do artigo 33, § 2o, 'c',
do Código Penal.
Em
relação
a
Tiago
e
Roberto,
todavia, considerando o quantum da pena a eles
imposta, bem como o fato de que o primeiro vinha
sendo investigado por envolvimento na prática
delitiva e que o segundo conta com maus
antecedentes por crime da mesma espécie, o regime

38
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fechado se mostra o único suficiente à repreensão
de suas condutas, restando assim mantido, não
tendo eles cumprido tempo de prisão processual
suficiente à detração do artigo 387, § 2o, da
legislação processual penal.
De se ver que, tocante à pena de
multa, tem-se que seu montante decorre de expressa
previsão do preceito secundário do tipo penal
incriminador, sendo sua aplicação inafastável. A
redução somente pode ser operada de acordo com as
normas legais e em consonância com a redução da
pena
privativa
de
liberdade
concomitantemente
prevista.
No caso do artigo 33 da Lei de
Drogas, a norma penal estabelece o pagamento de
500 a 1.500 dias-multa.
Convém observar que “Não há a alegada
inconstitucionalidade da pena de multa cominada ao
artigo 33 da Lei no 11.343, de 2006. Ao contrário do
que alega a Defesa, o preceito secundário da norma em
questão não fere os princípios constitucionais da
isonomia e da individualização da pena. A quantidade
da pena de multa cominada ao crime de tráfico de
drogas guarda relação com sua gravidade. O 'quantum'
mínimo da pena de multa estipulado pela Lei Antidrogas

39
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é opção de política criminal adotada pelo legislador
no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes, de modo
que a sanção pecuniária foi definida em quantidade
adequada à finalidade de prevenção desse tipo de
crime” (TJSP - Apelação no 990.10.084921-2, 15a C.
Criminal, rel. Amado de Faria, j. 16.12.2010).
Veja-se que a condição financeira dos
réus foi devidamente considerada, na medida em que
o valor de cada dia-multa foi calculado no piso,
de modo que, se têm ou não eles condições para o
pagamento da sanção, é questão outra que deverá
ser dirimida no juízo das execuções penais e não
no processo de conhecimento.
Por fim, não há se cogitar a isenção
do pagamento das custas processuais, porquanto tal
não tem caráter de pena e decorre da sucumbência
processual, em razão de previsão legal que está em
plena vigência (art. 4o da Lei 11.608/2003), não
podendo o sucumbente ser isento desse pagamento.
Se o sucumbente tem ou não condições
financeiras para o pagamento dessa taxa é questão
outra que deverá ser dirimida se e quando exigida
essa quitação, observando a existência de previsão
legal para a suspensão dessa exigência (art. 12 da
Lei 1060/50), debate esse que deve ser questionado

40
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no juízo das execuções penais e não no processo de
conhecimento.
De outra parte, o artigo 12, da Lei no
1060/50, dispõe que a parte beneficiada pela
isenção do pagamento das custas ficará obrigada a
pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família. Se, dentro de cinco
anos,
o
assistido
não
puder
satisfazer
tal
pagamento, a obrigação ficará prescrita.
Nesse sentido:
“Sendo
a
condenação
nas
custas
processuais, condição da sentença condenatória, nos
termos do artigo 804 do CPP, impossível nessa fase a
isenção do pagamento das custas. Pode o agente quando
da execução pleitear tal benefício” (RT 841/633).
Encontrando-se Daniele egressa desde
17 de outubro de 2.018, porque deferida liberdade
provisória, e tendo sido João agraciado com o
livramento condicional no dia 13 de agosto de
2.019,
conforme
o
sistema
Intinfo
deste
E.
Tribunal, deve ser expedido alvará de soltura, por
este, somente em relação a Cleiton.
Anote-se, para os devidos fins, o
prequestionamento, desnecessário se mostrando o
enfrentamento individual de cada dispositivo tido

41
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por violado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, nega-se provimento ao recurso
ministerial e de Tiago, acolhendo-se parcialmente
os demais reclamos defensivos, como acima esposado. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em relação a Cleiton, somente.
É como voto.
Newton Neves
Relator